Tribunal: TJDFT
Processo: 0724021-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, acolheu a impugnação ao IPCA-E utilizado para a correção monetária nos cálculos. O recurso foi desprovido pela eg. Sétima Turma Cível. Interposto recurso especial, o Ministro Relator determinou aguardar o julgamento do Tema 1.170 pela Suprema Corte. Julgado o RE paradigma, os autos retornaram a esta eg. Turma para reanálise. O Exmo. Relator originário, o Des. Fábio Eduardo Marques, determinou a redistribuição dos autos, por não mais integrar a eg. 7a Turma. Os autos vieram conclusos a minha Relatoria. É o breve relato. Decido. O art. 43 do CPC estabelece que a fixação da competência ocorre no momento da distribuição, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito posteriores, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Por sua vez, o art. 83 do RITJDFT dispõe: Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Com efeito, segundo a norma regimental em vigor, a transferência do Desembargador para outro órgão não acarreta a redistribuição dos processos ainda não julgados. No caso, embora o recurso tenha sido apreciado por esta eg. 7a Turma Cível, sob a Relatoria do Exmo. Des. Fábio Eduardo Marques, o julgamento ainda não foi concluído, pois o processo retornou para reanálise do julgado, em razão de suposta divergência com o paradigma (art. 1.040, II, do CPC). Assim, mesmo que relator originário, no momento do retorno dos autos para rejulgamento, não mais integrasse o órgão fracionário para o qual foi distribuído o recurso, entendo que se aplica a norma regimental supra citada para manter o magistrado vinculado até a conclusão do seu julgamento. Logo, deve-se respeitar o princípio do juiz natural e o art. 43 do CPC, que estabelece o momento da fixação da competência. Em casos semelhantes, este eg. Tribunal de Justiça julgou no mesmo sentido. Confiram-se: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJULGAMENTO. DESEMBARGADOR. MUDANÇA DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. VINCULAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 83 do RITJDF, a transferência ou permuta de desembargador não acarreta a redistribuição do processo, ficando o magistrado vinculado até a conclusão do julgamento. 2. A devolução dos autos para nova apreciação da matéria, em razão de suposta divergência com o paradigma (art. 1.040, II, do CPC), significa que o julgamento do recurso não foi concluído. Assim, a mudança de turma pelo relator originário não acarreta a redistribuição do processo. 3. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. (Acórdão 1315673, 07429363220208070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 2/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO E DO RELATOR. APERFEIÇOAMENTO. TRANSFERÊNCIA DO RELATOR PARA ÓRGÃO DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL DIVERSA. VINCULAÇÃO. PRESERVAÇÃO. REGRA REGIMENTAL (RITJDFT. ART. 83). REDISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. PRESERVAÇÃO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO. AFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA ILUSTRADA DESEMBARGADORA SUSCITADA. 1. Consumada a distribuição de recurso, o órgão fracionário e o relator tornam-se preventos para resolvê-lo e para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, ficando o relator, ademais, vinculado ao recurso até julgamento definitivo, não encerrando sua transferência ou permuta para outro órgão situações que ensejem sua desvinculação e redistribuição (RITJDFT, art. 83). 2. Distribuído o recurso no momento em que o relator integrava a Turma Cível ao qual endereçado, sua transferência para Turma Criminal não implica sua desvinculação, pois, com a distribuição, restara vinculado ao recurso até julgamento definitivo na forma regulada pelo Regimento Interno, devendo elucidá-lo no ambiente do órgão competente que integrara. 3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente a ilustrada Desembargadora suscitada. Unânime. (Acórdão 1119499, 20180020029610CCP, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 21/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: 20/21) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO POR ÓRGÃO E RELATOR. ART. 62 DO RITJDFT. NÃO-INCIDÊNCIA DAS EXCEPCIONALIDADES PREVISTAS NA NORMA INTERNA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. Em conformidade com o que determina o Art. 62 do Regimento Interno, a distribuição de recurso cível determina a prevenção do órgão jurisdicional e do relator para os recursos subseqüentes, sendo irrelevante na hipótese se o relator vinculado originariamente tenha sido removido para outro órgão ou se esteja em gozo de férias, à míngua de norma regimental excepcional que assim estabeleça. 2. Conflito julgado procedente. (Acórdão 364932, 20080020118550CCP, Relator(a): CRUZ MACEDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/6/2009, publicado no DJE: 8/7/2009. Pág.: 20) Portanto, peço vênia a Sua Excelência para, sem suscitar conflito de competência, determinar o retorno dos autos àquela Relatoria para consideração desse entendimento. Devolvo os autos à Secretaria para que dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 29 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator